Tribunal: TJES
Processo: 5004176-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004176-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIELE TAVARES FERREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MONTANA VEICULOS LTDA - ME e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. LAUDOS QUE REVELAM INDÍCIOS DE RISCO À SEGURANÇA. ACOLHIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO
.

1.
A agravante sustenta que
o veículo adquirido da primeira recorrida apresentou problemas apenas dois dias após a aquisição, tendo sido objeto de sinistro de grande monta, aferido tanto por perito engenheiro mecânico quanto por empresa especializada na realização de vistorias veiculares
.

2.
N
os termos do art. 18, §1º, do CDC, o fornecedor tem prazo de 30 dias para reparar o vício. Depois disso, é escolha do consumidor o desfazimento do negócio, a troca do produto, devolução do valor, ou o abatimento proporcional do preço.

3.
Os laudos acostados aos autos revelam que o veículo sofreu sinistro de grande proporção, sendo classificado como irrecuperável, não havendo condições mínimas de segurança em caso de nova colisão, restando classificado, ainda, como reprovado.

4.
Diante dos elementos demonstrativos de que o automóvel em discussão não se mostra adequado ao uso, aplica-se, na hipótese, o disposto no citado art. 18, §1º do CDC, de modo que a pretensão recursal comporta acolhimento, ao menos a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, já que a restituição imediata da quantia paga seria de difícil reversibilidade, sobretudo porque o veículo se encontra financiado.

5.
Provido o recurso p
ara determinar que a primeira agravada (Montana Veículos LTDA – ME) forneça, no prazo de 30 (trinta dias), a substituição do produto viciado por outro da mesma espécie ou superior ao discutido na demanda, mantidas inalteradas as obrigações da agravante decorrentes do contrato de financiamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004176-69.2022.8.08.0000;

AGVTE(S): ADRIELE TAVARES FERREIRA DE FREITAS;

AGVDO(S): MONTANA VEICULOS LTDA – ME E OUTROS;

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ADRIELE TAVARES FERREIRA DE FREITAS
, em virtude da decisão acostada no id. 2969732, proferida na
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
movida em face de
MONTANA VEICULOS LTDA – ME E OUTROS
, a qual indeferiu o pedido de tutela liminar, consistente, em suma, na determinação para que os Requeridos promovessem a restituição dos valores pagos pelo veículo, bem como o cancelamento do contrato de financiamento, ou, subsidiariamente, fosse promovida a substituição do veículo por outro de mesmas características ou superior, ou, ainda, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento enquanto perdurar o processo.

Sustenta, em síntese, que (id. 2612767):
i)
o veículo adquirido apresentou problemas apenas dois dias após a aquisição, tendo sido objeto de sinistro de grande monta, aferido tanto por perito engenheiro mecânico quanto por empresa especializada na realização de vistorias veiculares;
ii)
a Resolução n. 810 do CONTRAN estabelece como medida correta para o caso dos autos a baixa total do veículo como inservível;
iii)
a narrativa dos autos e os documentos que o instruem demonstram vício redibitório (art. 441 e 442 CC) ou, ainda, vício oculto, em que o consumidor pode fazer uso imediato das hipóteses legais do art. 18 , §3º do CDC.

Quanto ao requisito do
periculum in mora,
aduziu que
“caso não antecipada a tutela no presente caso, se verá tolhida do seu direito de se locomover com o veículo, visto que este não apresenta condições de segurança para adequada utilização por esta e sua família”
, acrescentando que
“o prosseguimento do processo sem a antecipação da tutela irá fazer com que a autora continue com o veículo sinistrado e pagando prestações de financiamento para um bem imprestável, o que ampliaria de sobremaneira o amargor que já lhe é imbuído por toda a situação envolta na aquisição desse veículo”
.

Ao final, postulou a restituição dos valores pagos pelo carro e o cancelamento do contrato de financiamento, ou a substituição do mesmo por outro de mesma espécie ou superior.

Tenho por presentes os elementos necessários ao provimento do recurso.

Com efeito, informa a recorrente que, na condição de consumidora, buscou a loja da primeira recorrida no dia 09/02/2022 com a intenção de efetuar a troca de seu Fiat/Idea Attractive 1.4 2013/2014, por outro maior e mais novo, tendo sido adquirido o Renault/Duster 1.6, 2015/2016, placa PWE7I25, Renavam 01053106936, pelo valor de R$64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais), conforme “Contrato de Venda e Compra de Veículo Seminovo”.

Acrescenta que, na negociação, o Fiat/Idea foi dado como parte do pagamento pela aquisição do Renault/Duster, o qual se encontra registrado em nome do quarto recorrido, Sr. Bruno Leonardo Santos de Barros, junto ao órgão de trânsito, tendo sido ainda celebrado Contrato de Crédito ao Consumidor (CDC) com cláusula de alienação fiduciária junto à PortoSeg S/A, segunda recorrida, para pagamento da diferença, no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais).

Aduz que logo nos primeiros dias de uso percebeu que o bem apresentava vícios de qualidade, tendo o levado na loja da primeira agravada no dia 14/02/2022 para reparo, ocasião em que foi informada que os problemas seriam no
“burrinho de freio”
e em dois rolamentos. Entretanto, enquanto aguardava o conserto, o esposo da recorrente observou outras imperfeições no veículo, que o fizeram desconfiar de sua procedência, de modo que, após averiguações, foi constatado que se tratava de automóvel sinistrado, o que, de plano, já demonstra
omissão de informações relevantes capazes de afetar diretamente o valor do bem durante a celebração do negócio
.

Diante do ocorrido, relata que solicitou a realização de perícia técnica, assinada pelo Engenheiro Mecânico e Perito Miklos Merschitz Júnior, CREA-ES 042487/D,
que concluiu que o veículo havia sofrido acidente classificado como de grande monta, bem como submetido a processo de recuperação
.

A fim de obter uma segunda opinião técnica formada a respeito, acrescenta que solicitou a elaboração de laudo de vistoria cautelar à empresa UNION SOLUTIONS (PONTO X VISTORIAS EIRELI), a qual reprovou o veículo.

Pois bem.

Consoante o disposto no artigo 18, § 1º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha:

"I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço".

Logo, nos termos da lei consumerista, o fornecedor tem prazo de 30 dias para reparar o vício. Depois disso, é escolha do consumidor o desfazimento do negócio, a troca do produto, devolução do valor, ou o abatimento proporcional do preço.

Na hipótese
sub examine,
observa-se no laudo juntado no id. 3098228 a seguinte conclusão:

“Diante de todo o exposto nesta Perícia, principalmente o que se vê nos itens 3 e 4, este Perito vem concluir;

Constatou-se que o veículo RENAULT DUSTER 1.6 4X2 ano 2015, modelo 2016, placa PWE-7I25, chassi 93YHSRAF5GJ917501, apresenta indícios de que sofreu um sinistro que afetou principalmente o teto e as colunas estruturais que o sustentam. Possivelmente capotamento, tombamento ou queda de algum agente externo.

Inspecionando o veículo in loco, constatou-se que o sinistro certamente afetou toda a estrutura superior do monobloco, teto e colunas. Os indícios encontrados caracterizam que toda a estrutura do teto foi cortada e substituída por outra do mesmo modelo, além de outras peças fixas e móveis.

Para fins de constatação, elaborou-se o Laudo de Classificação de Danos conforme determina a resolução CONTRAN 810/2020, ANEXO I, Item 3.4. Para tal utilizou-se as evidências remanescentes dos reparos nos componentes estruturais do veículo, considerando que a estrutura citada foi em parte recuperada e substituída porque certamente sofreu algum tipo de avaria anteriormente.

De acordo com a pontuação atingida, caracterizou-se que
o veículo sofreu DANO DE GRANDE MONTA, o que implicaria na classificação do veículo como irrecuperável
.

Tendo em vista os indícios de recuperações estruturais constatados nessa perícia,
não é possível garantir que o veículo oferecerá condições mínimas de segurança em caso de outro sinistro
”.

Conforme se observa, o referido laudo revela a ocorrência de avaria de grande proporção, sendo o Duster classificado como irrecuperável, não havendo garantidas mínimas de segurança em caso de nova colisão, o que fora corroborado por outro laudo, acostado no id. 3098229, que classificou o aludido bem como
reprovado
.

Neste contexto, diante dos elementos demonstrativos de que o veículo em discussão não se mostra adequado ao uso, aplica-se, na hipótese, o disposto no citado art. 18, §1º do CDC, de modo que a pretensão recursal comporta acolhimento, ao menos a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, já que a restituição imediata da quantia paga seria de difícil reversibilidade, sobretudo porque o veículo se encontra financiado.

Logo, demonstrada a existência de vício insanável no veículo, conforme os laudos apontados, a recorrente faz jus à sua substituição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3.
Comprovada a existência de vício oculto e/ou de defeitos no automóvel usado adquirido da concessionária, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço.
4. Diante da inexecução dos reparos no prazo legal, cabível a rescisão contratual com restituição da integralidade do valor pago pelo veículo, corrigido monetariamente, bem como o restabelecimento das partes ao status quo ante, nos termos do inciso II, §1º, artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.”
[...]
(TJDF; APC 07057.29-84.2020.8.07.0004; 177.8142; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 25/10/2023; Publ. PJe 10/11/2023)

Face ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,

para determinar que a primeira agravada (Montana Veículos LTDA – ME) realize, no prazo de 30 (trinta dias), a fluir da publicação do acórdão, a substituição do produto viciado por outro da mesma espécie ou superior ao discutido na demanda (Renault/Duster 1.6, 2015/2016), em perfeitas condições de uso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 537, do CPC, limitada ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.

Na oportunidade, ressalto que, após o cumprimento deste
decisum
, deverá a recorrente devolver o veículo objeto da lide à recorrida.

Finalmente, mantenho inalteradas as obrigações da agravante decorrentes do contrato de financiamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator